Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700021-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: ROGERIO VINHAL DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar o desbloqueio imediato da quantia de R$ 4.110,05, em favor do executado, tendo em vista que realizada em excesso, reduzindo-o ao valor remanescente do débito. Aduz o agravante que a decisão contraria a decisão que determinou, expressamente, a aplicação do valor da multa de R$ 1.000,00, bem como a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 3.256,77. Assim, defende o agravante a existência da probabilidade do direito, uma vez que o bloqueio atendeu à decisão judicial que deferiu o pedido de cumprimento de sentença. Quanto ao perigo de dano, destaca a possibilidade incontestável de não ser pago a totalidade do crédito, que é seu por direito. Requer, liminarmente, a suspensão da ação principal até o julgamento definitivo do presente recurso. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da medida, tendo em vista que, antes, o próprio agravante requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, apenas em relação ao remanescente das astreintes. Ademais, todos os débitos da motocicleta já foram transferidos para o nome do agravado, ainda que por intervenção judicial, na forma do art. 497, CPC (ID 27940344, autos originários), resultando no completo exaurimento da obrigação de fazer, de modo que não há falar em perdas e danos, sob pena de bis in idem e inaceitável enriquecimento sem causa do agravante. Assim, o bloqueio deve se limitar ao valor remanescente do débito. Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora